Tribunal: STF
Processo: RE 1353157
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF e outro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTUAÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL Nº 239/92, COM REDAÇÃO DADA PELA DE Nº 953/95. NULIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 239/92, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI DISTRITAL Nº 953/95. VALOR DA MULTA. ILEGALIDADE.



    1. Quando o suporte fático da autuação relaciona-se ao transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim, o regime jurídico a ser aplicado é aquele previsto no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.



    2. Resulta insubsistente o auto de infração que utiliza como base legal da autuação os preceitos insculpidos no artigo 28, da Lei Distrital nº 239/92 (alterada pela de nº 953/95) – fraude ao sistema de transporte público coletivo.



    3. O Conselho Especial deste colendo Tribunal de Justiça, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7, declarou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação dada pela de nº 953/95.



    4. Apelação e Remessa de Ofício conhecidas e desprovidas.



    Devolvidos os autos à 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela Presidência do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 546). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI LOCAL Nº 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO. 



    1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.



    2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 661702 (Tema 546) houve a fixação da seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2.1. Na oportunidade, foi declarada a constitucionalidade do art. 28 da Lei local nº 239/1992, anotada a exceção relativamente ao seu § 7º, reconhecido como inconstitucional, pois estipulava o pagamento de multas, preços públicos e demais encargos como condição para liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte coletivo irregular. 



    3. A conduta prevista no art. 28 da Lei nº 239/1992 estipula a prática de transporte irregular de passageiros a partir de artifício que engane os usuários do transporte coletivo no sentido de estarem a utilizar serviço devidamente autorizado. 3.1 O transporte irregular de passageiros em veículo de passeio, que não tem o condão de ludibriar os usuários do serviço de transporte público, não caracteriza a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 239/1992.



    4. No caso, o automóvel pertencente aos autores se enquadrada na categoria de veículo de passeio, sem condições, portanto, de enganar os usuários do serviço de transporte coletivo. 4.1. O acórdão reanalisado destacou a ausência de submissão do fato em questão à norma prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.



    5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão ratificado. 



    O referido acórdão foi confirmado em sede de embargos de declaração. Desse modo, determinaram a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam contrariedade aos arts. 30, V, 32, § 1º, e 175 da Constituição Federal, sustentando a incorreta aplicação da Lei Distrital n. 239/1992 com relação a veículos de passeios que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros, ao estabelecer que a fraude coibida pelo artigo 28 da Lei n. 239/92 seria apenas aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a conduzir o usuário à conclusão de que estaria utilizando transporte administrativamente regularizado. 



    Sustentam, ainda, que a referida lei se destina a prever os meios econômicos e financeiros que viabilizam a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e que, portanto, constituiria fraude ao sistema de transporte público daquela unidade da federação a prática de transporte remunerado irregular sem autorização, realizado em qualquer modalidade de veículo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    No RE 661.702, o STF julgou constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.



    Importante observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.



    Bem diferente da linha de fundamentação consignada pelo Colegiado Distrital, o voto-condutor do aludido recurso paradigma, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, chegou a consignar que a espécie dos autos tratava exatamente de um veículo de passeio. Veja-se, a propósito, o trecho a seguir transcrito (com meus grifos):



    “Percebam as balizas da controvérsia, presente a moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio.”



    Saliento que, por duas vezes, em embargos de declaração sucessivamente opostos, foi articulada a pretensão de tornar os carros de passeio isentos da incidência da norma sancionadora. Aludida tese, todavia, não foi acolhida, porquanto rejeitados ambos os aclaratórios.



    Na inicial da ação da qual tirado o presente recurso, os autores (Cezar Mychael Madeira Porto Sousa e Denize Faustino Bernardo) impugnou a autuação propriamente dita, bem como a apreensão e o subsequente depósito do veículo (Renault Clio).



    Ao consignar que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora, o Tribunal Distrital contrariou a tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral.



    Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discriminou categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.



    Nesse específico ponto, portanto, o acórdão comporta reforma para que se adéque, o comando nele contido, ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 546).



    Não desconheço a existência de precedentes nos quais, em casos análogos, o recurso do ente público não teve êxito, ao fundamento de que a apreciação da matéria nele impugnada demandaria a análise de direito local e o reexame fático-probatório (RE 1.337.743, ministro Roberto Barroso; RE 1.334.779, ministro Edson Fachin; ARE 714.319, ministro Dias Toffoli; RE 1.312.001, ministra Cármen Lúcia; RE 1.317.975, ministro Alexandre de Moraes).



    Com a mais respeitosa vênia, todavia, a mim me parece que a solução do presente caso requer um enfoque exclusivamente de direito, daí não sendo aplicáveis os óbices dos enunciados n.s 280 e 279, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, embora formalmente tenha dito que estava seguindo a orientação fixada no Tema n. 546 da Repercussão Geral, criou um aspecto distintivo que, ao meu entendimento, não era cabível.



    Dessa forma, para se caracterizar a adoção, pelo tribunal de origem, de entendimento diverso daquele fixado no RE 661.702, não me parece necessária nenhuma incursão ao acervo fático-probatório dos autos tampouco à legislação infraconstitucional.



    Basta a constatação de que, ao se referir à fraude ao transporte público de passageiros, o Plenário desta Corte abarcou toda e qualquer modalidade de veículo, nomeadamente os de passeio, não sendo cabíveis interpretações excludentes não contempladas pela inteligência do Colegiado no oportuno momento de fixação da correspondente tese.



    Tal o contexto, ressai mandatório declarar a constitucionalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido parcialmente procedente apenas quanto a retenção do veículo e à exigência das taxas de depósito, remanescendo constitucional a aplicação da multa por transporte irregular de passageiros. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator